Tribunal: TCU
Processo: 003.879/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso administrativo contra decisão da Presidência do TCU que determinou a cessação dos pagamentos de pensão civil a filha maior solteira, por suposta acumulação de benefícios incompatíveis.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso administrativo, interposto por Taís de Almeida Mesquita, beneficiária da pensão civil deixada por Eurípedes Ferreira de Almeida, ex-servidor do Tribunal de Contas da União, na condição de filha maior solteira, com base no artigo 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, contra decisão da Presidência desta Corte que determinou a cessação dos pagamentos por suposta acumulação de benefícios incompatíveis. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 30, caput , do Regimento Interno c/c o art. 59 da Lei 9.784/1999, em: 9.1. conhecer, excepcionalmente, deste recurso administrativo e dar-lhe provimento, no sentido de tornar sem efeito a medida que determinou o cancelamento da pensão civil deixada pelo ex-servidor Eurípedes Ferreira de Almeida, paga à recorrente com base na Lei 3.373/1958, mantendo-se intactos os pagamentos à beneficiária; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente. 9.3. arquivar os presentes autos.